Tribunal: TJPA
Processo: 0807982-77.2021.8.14.0051
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão julgador: LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3608 - Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2025-03-24

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0807982-77.2021.8.14.0051

APELANTE: PEDRO LUIZ DOS ANJOS DE SA

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargador LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR

EMENTA

DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. REDUTOR PREVISTO NO § 4º DO ART. 33 DA LEI Nº 11.343/2006. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO PARA APLICAÇÃO EM PATAMAR INTERMEDIÁRIO. INCIDÊNCIA DA FRAÇÃO MÁXIMA DE 2/3 (DOIS TERÇOS). RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação interposta contra a r. sentença proferida pelo d. Juízo da 3ª Vara Criminal da Comarca de Santarém/PA, que condenou o apelante pela prática do crime previsto no art. 33, § 4º, da Lei nº 11.343/2006,
à sanção de 2 (dois) anos e 6 (seis) meses de reclusão e 250 (duzentos e cinquenta) dias-multa
. A defesa pleiteia a aplicação do redutor na fração máxima de 2/3 (dois terços) em razão do tráfico privilegiado.
O Ministério Público pugna pelo improvimento do recurso. A d. Procuradoria de Justiça manifesta-se pelo provimento da apelação.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO

2. Saber se a causa de diminuição prevista no § 4º do art. 33 da Lei nº 11.343/2006 deve ser aplicada em seu grau máximo.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A fixação do redutor do tráfico privilegiado em patamar inferior ao máximo exige fundamentação concreta.

4. Diante da ausência de justificativa idônea, a pena do apelante deve ser reduzida pela fração de 2/3 (dois terços), mantendo-se as demais disposições da r. sentença.

IV. DISPOSITIVO

5. Apelação provida.

________________

Dispositivos relevantes citados:
CP, art. 77, III; Lei nº 11.343/2006, arts. 33, § 4º, 42.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, HC 861278/RJ, Rel. Min. Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, j. 23/04/2024).

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da 2ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade, dar provimento ao recurso para redimensionar a pena do apelante, nos termos do voto do Excelentíssimo Desembargador Relator.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos vinte e quatro dias do mês de março do ano de dois mil e vinte e cinco.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Senhor Desembargador Rômulo José Ferreira Nunes.

RELATÓRIO

O EXMO. SR. DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR (RELATOR):

Trata-se de apelação interposta por Pedro Luiz Dos Anjos de Sá, irresignado com os termos da r. sentença proferida pelo d. Juízo da 3ª Vara Criminal da Comarca de Santarém/PA, que o condenou pela conduta delitiva disposta no artigo 33, §4º, da Lei nº 11.343/2006, à sanção de 2 (dois) anos e 6 (seis) meses de reclusão e 250 (duzentos e cinquenta) dias-multa
(cf. ID 15262910).

Nas razões recursais, a defesa pleiteia a utilização do grau redutor máximo de 2/3 (dois terços), previsto no §4º, do artigo 33 da Lei 11.343/2006
(
cf. ID 15262926).

Em contrarrazões, o Ministério Público pugna pelo improvimento da apelação (cf. ID 15262929).

A d. Procuradoria de Justiça se manifesta pelo provimento do recurso (cf. ID 15324739).

É o relatório do necessário.

À d. revisão.

Submeta-se o feito ao plenário virtual (artigo 140-A, do Regimento Interno desta e. Corte de Justiça).

VOTO

O EXMO. SR. DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR (RELATOR):

A apelação é adequada e tempestiva, havendo interesse e legitimidade da parte para recorrer. Preenchidos os pressupostos objetivos e subjetivos de admissibilidade, conheço do recurso.

No mérito, a defesa requer a utilização do grau redutor máximo de 2/3 (dois terços), previsto no §4º, do art. 33, da Lei 11.343/2006.

Tem razão.

Ao modular a minorante em 1/2 (metade) sem apresentar qualquer fundamentação para tanto, o MM. Magistrado não agiu corretamente. Ora, não havendo nos autos qualquer justificativa para a aplicação reduzida da causa de diminuição em comento, esta deve ser aplicada em seu grau máximo.

Dessa forma, defiro o pleito.

Passo à dosimetria da pena do crime sob testilha, atento aos ditames do artigo 68 do Estatuto Repressivo, que elegeu o sistema trifásico para a quantificação das sanções aplicáveis, bem como ao artigo 59, do Código Penal, e do artigo 42 da Lei nº 11.343/2006.

Na primeira fase, são neutros todos os vetores. Assim, fixo a pena-base em 5 (cinco) anos de reclusão, e pagamento de 500 (quinhentos) dias-multa.

Na segunda fase, presente a atenuante da confissão espontânea. Não incidem agravantes. Contudo, mantenho a pena intermediária no mesmo patamar da basilar paradigma, por força da Súmula 231 e do Tema Repetitivo nº 190 do c. STJ, bem como do tema de Repercussão Geral nº 158 do Excelso STF.

Na terceira fase, há a minorante do tráfico privilegiado a ponderar. Inexistem majorantes. Dessa maneira, reduzo a pena provisória paradigma em 2/3 (dois terços), tornando-a definitiva em 1 (um) ano, 8 (oito) meses de reclusão, a ser cumprido no regime aberto (cf. artigo 33, §2º, “c”, do CP), e pagamento de 166 (cento e sessenta e seis) dias-multa, à razão de 1/30 do salário-mínimo vigente à época dos fatos.

Por fim, mantenho a substituição da pena privativa de liberdade pelas restritivas de direito previstas no artigo 43, III e IV, do Código Penal (limitação de final de semana e prestação de serviço à comunidade), na forma como estabelecida na r. sentença, por se revelarem adequadas à situação em destaque, em busca da reintegração à sociedade e como forma de promover a autoestima do apelante (ID 15262910):

a) Limitação de final de semana, devendo permanecer na sua residência das 21:00 horas de sexta até 07:00 horas de sábado e de 14:00 horas de sábado até 07:00 horas de segunda enquanto estiver cumprindo a pena restritiva de direito de prestação de serviços a comunidade;

b) Prestação de Serviços Comunitários na forma indicada pela VEP DE SANTARÉM, conforme aptidões do condenado, devendo ser cumprida à razão de uma hora de tarefa por dia de condenação, fixada de modo a não prejudicar a jornada normal de trabalho. Neste sentido, atribuo ao denunciado o cumprimento de prestação de serviço no patamar de 913 (novecentos e treze) horas, devendo ser observando o percentual mínimo de 04 (quatro) horas por semana.

Prejudicada a suspensão condicional da pena, com fulcro no artigo 77, III, do Código Penal.

DISPOSITIVO

Ante o exposto, pelos fundamentos apresentados, dou provimento ao recurso para redimensionar a pena do apelante.

É o voto.

Belém, 31/03/2025